Tribunal: TJSP
Processo: 2228541-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão à determinação de expedição de diploma de conclusão de curso superior. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.